Tribunal: STF
Processo: HC 264297
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Jose Roberto Serafim contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 991.128/SP (doc. 10, pp. 574-579).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o Juízo de primeiro grau condenou o paciente, como incurso nos arts. 33, caput [tráfico], e 35, caput [associação para o tráfico], c/c o art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06. Interposta apelação por ambas as partes, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso da defesa, para afastar a reincidência do réu, e parcial provimento ao inconformismo do Ministério Público, reconhecendo o concurso material na prática dos crimes de tráfico de drogas, majorando as penas para 33 anos e 8 meses de reclusão, e pagamento de 4.296 dias-multa. (doc. 10, p. 531).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    Com todo o respeito ao colega que realizou a defesa do Paciente. Porém foi um trabalho genérico, deficiente faltou combatividade, um processo de quase 7 (sete) mil folhas, ter uma defesa preliminar com uma única folha de defesa.



    Os memoriais o nobre defensor, realizou de 03 (três) acusados inclusive do Paciente. Mais uma vez realizado a defesa em uma única folha, não combateu a acusação, nulidades, a quebra de procedimento, a utilização de provas ilícitas.



    A principal prova tem origem ilícita, o Paciente estava preso, a escuta foi realizada de forma ilegal. Não tinha autorização do juízo da execução criminal, os policiais e Ministério Público ao ter conhecimento não comunicaram ao juízo, ao diretor da penitenciária, continuaram realizando a escuta ilegal.



    O juízo a quo, ao ter conhecimento que paciente estava preso durante a realização da escuta telefônica não anulou de ofício. O aparelho celular entrou de forma ilegal na penitenciaria, os agentes públicos foram omissos ao permitir que ele continuasse utilizando aquele aparelho.



    Além de a principal tese defensiva ter sido ignorada pelo advogado, ele ainda orientou o paciente a ficar em silêncio. Não apenas a defesa técnica foi deficitária, como também tolheu a própria autodefesa do paciente.



    O fato de o advogado ter usado os memoriais e não ter aproveitado para realizar uma excelente defesa, alegar todas as teses, somado à inércia defensiva em sustentar a principal tese absolutória, corrobora a atuação deficitária do causídico. “Deveras, não há, no processo penal, prejuízo maior do que uma condenação resultante de um procedimento que não observou determinadas garantias constitucionais do réu – no caso, a da plenitude de defesa”.



    Uma vez demonstrado que a defesa foi deficiente e causou prejuízo ao réu, o julgamento deve ser anulado. O caso terá de passar por outra sessão plenária. A votação na 6ª Turma do STJ foi unânime. Por falta de defesa, ou melhor por ter sido uma defesa deficiente, que não combateu a denúncia, deverá o processo ser anulado. (doc. 1, pp. 3-4).  



    Ao final, requer:  



    Em face de todo o acima exposto requer que seja o Habeas Corpus julgado totalmente procedente, com fundamento no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, nos dispositivos do Regimento Interno desse Egrégio Tribunal de Justiça, requer-se, em favor de JOSE ROBERTO SERAFIM, qualificado no preâmbulo, a presente ordem de habeas corpus, para o fim de se DETERMINAR A ANULAÇÃO DAS PROVAS, DA ESCUTA TELEFÔNICA, COMO TAMBÉM DE TODO O PROCESSO, ABSOLVENDO O PACIENTE, com os consectários de direito.



    Que seja reconhecida pelos EXCELENTÍSSIMOS MINISTROS, os métodos utilizados, pela polícia e pelo Ministério Público são ilícitos, usando objeto que foi obtido de forma ilícita. Os representantes do estado foram oportunistas, criando flagrantes esperando, porém de forma ilícita, o método utilizado, transforma em flagrante forjado.



    Caso os nobres Ministros não declarem anulação das provas do processo, e absolvição do Paciente.



    Que anulado e absolver o Paciente dos crimes de associação previsto no artigo 35, como também de 03 (três) crimes de tráfico previsto no art. 33, ambos da lei 11343/2006. Que seja anulado o processo, que seja reconhecida a deficiência como também a falta de combatividade do advogado, gerando prejuízo ao Paciente.



    Requer-se, por fim, e dada a URGÊNCIA DA MATÉRIA AQUI VERSADA, sejam dispensadas as informações de estilo, na medida em que esta impetração vai instruída com todos os documentos necessários à sua perfeita e ampla cognição. (doc. 1, pp. 14-15).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente Habeas Corpus substitutivo de recurso próprio, em razão da preclusão temporal. 2. O acórdão contestado data de 2019, e o Habeas Corpus foi impetrado em 25/3/2025, mais de cinco anos após a decisão. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a preclusão temporal impede o conhecimento do Habeas Corpus impetrado após longo lapso temporal desde a decisão contestada. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que nulidades, mesmo absolutas, devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. 5. A segurança jurídica e a lealdade processual são princípios que fundamentam a aplicação da preclusão temporal, impedindo a revisão de decisões após longo período. 6. A alegação de flagrante ilegalidade não prospera quando há preclusão temporal, conforme precedentes do STJ. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: “1. Nulidades, mesmo absolutas, devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. 2. A segurança jurídica e a lealdade processual fundamentam a aplicação da preclusão temporal, impedindo a revisão de decisões após longo período”. (doc. 10, p. 574 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. Isso porque, para o eventual reconhecimento de alegada nulidade processual, exige-se a sua arguição na primeira oportunidade apresentada à defesa, sob pena de preclusão. No caso, a questão está preclusa. Além disto, ressalto que o art. 563, do Código de Processo Penal, determina que “[nenhum] ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa” (grifei). Assim, seja a nulidade relativa ou absoluta, faz-se necessária a produção, pela defesa, de prova do prejuízo, o que também não aconteceu. Registro, por fim, que a condenação, em si, não é elemento válido para essa constatação. 



    Nessa mesma direção:



    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. ALEGADA NULIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] cumpre pena de 36 (trinta e seis) anos, 6 meses (seis) e 7 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de múltiplos ilícitos”. II. Questão em discussão 2. Alegada nulidade de processo administrativo disciplinar. III. Razões de decidir 3. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o reconhecimento de suposta nulidade processual pressupõe a sua arguição na primeira oportunidade apresentada à defesa, sob pena de preclusão. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 261.981 ED/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/10/2025 – grifei).  



    Ementa Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. 296 kg de maconha. 3. Alegada nulidade por quebra da cadeia de custódia. 4. Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (“pas de nullité sans grief”). A condenação não é prova do prejuízo, motivo por que é imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável. 6. No caso concreto, houve apenas a morosidade do Delegado no envio das amostras para a perícia. Não há falar, portanto, em nulidade ou em quebra da cadeia de custódia, estando a materialidade do delito suficientemente comprovada 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 251.617 AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º/4/2025 – grifei).  



    Ementa PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA NÃO INTERROMPE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INTERROGATÓRIO DO RÉU ANTES DO RETORNO DAS PRECATÓRIAS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO LASTREADA EM SUPORTE PROBATÓRIO INDEPENDENTE DO INTERROGATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não obstante a regra geral de que o interrogatório do réu deva realizar-se ao final da instrução processual penal, o Plenário desta Corte já afirmou que “determinadas variáveis podem acarretar alteração na ordem dos atos processuais, em observância à efetividade do processo” (HC 134.797/MG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe 1º.2.2017), sem que tais circunstâncias gerem afronta ao art. 400 do CPP. 2. Expedida a carta precatória, a instrução processual não sofre qualquer interrupção e, conforme previsão legal, torna possível a inversão do rito de oitiva das testemunhas, o que também alcança a ordem do interrogatório judicial (CPP, arts. 222 e 400). Precedentes. 3. As instâncias ordinárias consignaram que a alegada nulidade não foi arguida por ocasião da audiência e nada foi pleiteado na fase processual do art. 402 do CPP. Ressalto que o requerimento de postergação do interrogatório não se confunde com a alegação de nulidade. 4. Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (“pas de nullité sans grief”), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável. 5. No caso concreto, a sentença consignou que a oitiva da testemunha, arrolada pela defesa, não trouxe nenhum elemento novo de prova aos autos. A confirmação da autoria delitiva considerou provas independentes do interrogatório, tais como exame pericial, palavra da vítima, laudo psicológico, depoimento das demais testemunhas, dentre outros elementos probatórios colhidos na instrução. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 228.112 AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22/11/2023 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 30 de outubro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator